Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE AUTORA. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À FASE EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485, ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia por mais de 30 (trinta) dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte no endereço constante dos autos, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação.
3. É admitida a aplicação das hipóteses do art. 485 do Código ao feito executivo.
4. Recurso não provido.